Tribunal: TJDFT
Processo: 0702204-59.2018.8.07.0006
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-12-03
Data de publicação: 2020-12-17

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESOLUÇÃO DE CONTRATO VERBAL DE COMPRA E VENDA E INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. NEGÓCIO JURÍDICO REFERENTE A VEÍCULO PERTENCENTE A ESPÓLIO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. POSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1-A morte da pessoa enseja a imediata transferência dos bens para os sucessores (teoria da saesina), constituindo todo o patrimônio uma massa indivisível (art. 1.791, CC) e equiparada, por força de lei a imóvel (art. 1.793, CC).
2- Os herdeiros tornam-se condôminos enquanto não efetuada a partilha. Por conseguinte, qualquer um deles tem legitimidade para o exercício do direito de persecução contra quem detenha indevidamente a posse da coisa comum (art. 1.827, CC). De igual modo, tem legitimidade para demandar contra o co-herdeiro que tenha causado prejuízo ao monte enquanto na coisa de um dos bens da herança (1.826, CC).
3- Aquele que tenha bens que integram o acervo hereditário ou tenha recebido parte da legítima declará-lo-á ou levá-lo-á à colação no momento da abertura da sucessão, sob pena de perder o direito sobre ele (art. 1.992 e 2.020,CC).
4- o inadimplemento contratual deságua em perdas e danos, caso o credor não prefira exigir o cumprimento da prestação, sem prejuízo da reparação de eventuais prejuízos suportados (art. 475, CC).
5- RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.